Tribunal: TJDFT
Processo: 0713517-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713517-05.2023.8.07.0018 RECORRENTE: NX BOATS INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NÁUTICOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). ADI N. 7158/DF. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO § 7o DO ARTIGO 11 DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996. DISTINGUISH. FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. INCIDÊNCIA DA LEI DISTRITAL N. 1.254/1996. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os fatos geradores que ensejaram os débitos em questão são anteriores à vigência da Lei Complementar n. 190/2022 e, por essa razão, sua exigibilidade não é regida pela norma objeto da ADI n. 7158/DF, de modo que está justificado o distinguish entre o caso em análise e o precedente do c. STF mencionado na sentença. 2. Na hipótese em exame, considerando que os fatos geradores em questão ocorreram nos anos de 2018, 2019 e 2020, a exigibilidade do tributo deve ser analisada à luz da norma vigente àquele tempo, qual seja, a Lei Distrital n° 1.254/1996, alterada pela Lei Distrital n° 5.546/2015. 3. Não houve manifestação do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 7158/DF acerca da eventual natureza interpretativa do § 7o do art. 11 da LC 87/96, a se cogitar a aplicação retroativa do dispositivo com fundamento no artigo 106, I, do CTN. 4. O artigo 20, § 3o, da Lei Distrital n° 1.254/1996, aplicável ao caso, estabelece ser integralmente devido ao Distrito Federal o ICMS no caso de o bem adquirido ou de o serviço tomado por destinatário não contribuinte do imposto, domiciliado no Distrito Federal, ser entregue ou prestado em outra unidade da federação. É irrelevante para a incidência do tributo o fato de as mercadorias comercializadas terem sido entregues fisicamente em outra unidade da federação. 5. Apelação provida. Maioria. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa ao artigo 155, §2o, inciso VII, da Constituição Federal, defendendo ser indevida a cobrança do ICMS/DIFAL pelo recorrido in casu, porquanto nenhuma das embarcações foi registrada ou ingressou fisicamente no Distrito Federal. Afirma que os adquirentes retiraram as embarcações presencialmente na fábrica da recorrente localizada no estado de Pernambuco e as registraram nas Capitanias dos Portos de diversos Estados da Federação, não sendo o recorrido um deles. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 155, §2o, inciso VII, da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74